Tribunal: STF
Processo: ARE 985562
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. RECURSO ESPECIAL ADMITIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. TABELA OAB SECCIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, que determinou a fixação da verba honorária ao defensor dativo em atenção aos valores mínimos fixados na tabela de honorários da Seccional de Santa Catarina da Ordem dos Advogados do Brasil, seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 



    2. Agravo regimental, interposto em 05.10.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 1/4 (um quarto), nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC.